Tribunal: TJMT
Processo: 1021111-43.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021111-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.969.897/0001-03 (APELANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), SEVERINO REZENDE DA SILVA - CPF: 000.948.051-05 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 06.109.373/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SEGURO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ – CONTRATAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – CANCELAMENTO SOLICITADO PELO MESMO CANAL – RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORMALIDADE – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS E BOA-FÉ OBJETIVA – MANUTENÇÃO FORÇADA DO VÍNCULO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA QUE PREVIA O CANCELAMENTO AUTOMÁTICO POR INADIMPLÊNCIA – UTILIZAÇÃO ABUSIVA DO "ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE" PARA GERAR DÍVIDA DE SEGURO E ENCARGOS MORATÓRIOS –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – MODULAÇÃO TEMPORAL (EARESP Nº 676.608/RS) – DESCONTOS POSTERIORES A 30/03/2021 – CABIMENTO – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – ABALO À REPUTAÇÃO E CREDIBILIDADE – RETENÇÃO DE VALORES QUE INVIABILIZOU O PAGAMENTO DE SALÁRIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI Nº 14.905/2024 – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor e a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica.

Pelo princípio do paralelismo das formas e da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil), se a contratação de seguro foi realizada de modo informal e simplificado via aplicativo de mensagens (WhatsApp), o distrato deve ser admitido pelo mesmo canal, sendo abusiva a exigência de formalidade excessiva dirigida exclusivamente à seguradora para o cancelamento.

Configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a conduta do banco que ignora cláusula contratual de cancelamento automático por falta de pagamento para, em vez disso, utilizar o "Adiantamento a Depositante" como crédito forçado em conta sem limite, visando manter a vigência do seguro e gerar encargos de mora vultosos em benefício próprio.

Conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito (Art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da prova de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva. Observada a modulação temporal, a dobra é aplicável a todos os descontos indevidos realizados após 30/03/2021.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) quando a falha na prestação do serviço bancário atinge sua honra objetiva. A retenção indevida de valores expressivos destinados à folha de pagamento, resultando em atraso de salários e prejuízo à imagem da empresa perante seus colaboradores, extrapola o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar.

A atualização do débito deve observar as alterações trazidas pela Lei nº 14.905/2024, utilizando-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC, deduzida a variação do IPCA, para os juros moratórios, respeitado o mínimo de 1% ao ano.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021111-43.2025.8.11.0041

APELANTE:

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

APELADOS:

BANCO SAFRA S/A E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Seguro com Pedido de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, processo nº 1021111-43.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO SAFRA S/A
e
SAFRA SEGUROS GERAIS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma integral da decisão, sob o argumento de que a sentença é nula por estar dissociada das provas constantes nos autos e violar o princípio da persuasão racional, violando o princípio da persuasão racional e o dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 489, §1º, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Narra que a empresa contratou dois seguros residenciais por indicação do gerente da conta, Sr. Osmar Sanches, mediante tratativas realizadas via WhatsApp, com a promessa de que os produtos seriam cancelados após o pagamento de poucas parcelas e que seriam "resgatáveis".

Afirma que, passados os prazos prometidos, solicitou o cancelamento ao gerente em julho de 2024, por ligação telefônica e mensagens, ocasião em que a conta encerrou suas movimentações com saldo positivo de R$37,85 (trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) em 17/06/2024.

Sustenta que, a partir de então, apenas os débitos dos seguros continuaram sendo lançados na conta, sem qualquer outra movimentação, o que demonstra que o saldo negativo de R$17.998,15 (dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos) decorreu exclusivamente das parcelas dos seguros e não de movimentações globais da conta, contrariando o entendimento adotado pela magistrada.

Argumenta que o extrato juntado pelo banco em sede de contestação foi apresentado de forma desordenada e ardilosa, dificultando sua análise, mas que, ao ser organizado cronologicamente, comprova que após junho de 2024 apenas os débitos dos seguros foram lançados.

Destaca que a conta não possuía contrato de limite de crédito, razão pela qual o banco não poderia ter debitado as parcelas quando inexistia saldo, devendo ter cancelado o seguro automaticamente conforme previsto na Cláusula 11.5.1 das Condições Gerais.

Aponta ainda que o segundo contrato de seguro, no valor de R$112.800,15 (cento e doze mil, oitocentos reais e quinze centavos) em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$4.700,01 (quatro mil, setecentos reais e um centavo), não foi juntado pelo banco devidamente assinado, sendo que o documento acostado pela autora na inicial não contém assinatura, o que torna os débitos correspondentes ilegais por ausência de lastro contratual.

Requer, ao final, a anulação da sentença por estar dissociada das provas dos autos e, estando o processo maduro para julgamento, a procedência integral dos pedidos iniciais, quais sejam, a rescisão dos contratos de seguro, a repetição em dobro dos valores de R$17.998,15 (dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos) e de R$18.208,30 (dezoito mil, duzentos e oito reais e trinta centavos), bem como a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), invertendo-se, via de consequência, o ônus sucumbencial (Id. 355680382).

Os apelados apresentaram contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sustentando que a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defendem a manutenção do julgado, asseverando que o valor de R$17.998,15 (dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos) corresponde ao saldo devedor global da conta decorrente de múltiplas operações e que não houve pedido formal de cancelamento das apólices conforme exigência contratual, sendo as tratativas via WhatsApp insuficientes para rescindir o vínculo.

Argumentam que a continuidade das cobranças foi legítima enquanto vigente o contrato e que não restou comprovado qualquer abalo à honra objetiva da pessoa jurídica capaz de gerar dano moral.

Ao final, requerem o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (Id. 355680388).

O preparo foi recolhido (Id. 356487852).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da sentença por suposta dissociação das provas constantes dos autos, com consequente violação ao princípio da persuasão racional e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, do CPC), observa-se que a matéria suscitada possui estreita vinculação com o próprio mérito recursal, porquanto a aferição da alegada deficiência de fundamentação demanda, necessariamente, o reexame do conjunto probatório e dos fundamentos adotados pela magistrada singular para a solução da controvérsia.

Assim, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual, a questão será apreciada conjuntamente com o mérito do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
. em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais ajuizados em desfavor do
BANCO SAFRA S/A
e
DA SAFRA SEGUROS GERAIS S/A
.

A controvérsia central gira em torno da validade e da regularidade de dois contratos de seguro residencial firmados entre as partes, bem como da licitude dos débitos realizados na conta corrente da empresa autora após o pedido de cancelamento formulado ao gerente da instituição financeira.

Os fatos relevantes para a solução da controvérsia são os seguintes. Em novembro de 2023, o gerente da conta da empresa apelante, Sr. Osmar Sanches, entrou em contato com o sócio da empresa via WhatsApp, solicitando "ajuda" para bater uma meta de vendas de seguros, prometendo que o produto seria "resgatável" em 50% (cinquenta por cento) após a sexta parcela e que ajudaria a "pontuar" a conta para futuras operações de crédito (Id. 355679891).

No dia seguinte, a sócia da empresa assinou, também via WhatsApp, a proposta de seguro residencial no valor total bruto de R$39.983,47 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$1.665,98 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), com vencimento da primeira parcela em 29/11/2023 (Id. 355679897).

Em março de 2024, o mesmo gerente voltou a contatar o sócio da empresa, novamente via WhatsApp, ofertando um segundo seguro "resgatável" com promessa de cancelamento em três meses, ocasião em que a sócia aceitou nova proposta no valor de R$112.800,15 (cento e doze mil, oitocentos reais e quinze centavos), em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$4.700,01 (quatro mil, setecentos reais e um centavo) (Id. 355679897).

Passados os prazos prometidos para o cancelamento, o sócio da empresa ligou para o gerente em julho de 2024 cobrando a rescisão dos contratos, tendo o gerente prometido providenciar o cancelamento.

A partir de então, a empresa deixou de movimentar a conta, que encerrou o mês de junho de 2024 com saldo positivo de R$37,85 (trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) (Id. 355680377).

Contudo, os débitos das parcelas dos seguros continuaram sendo lançados mensalmente, gerando um saldo negativo crescente que, em 21/02/2025, atingiu o montante de R$17.998,15 (dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos).

No dia 28/02/2025, quando entraram na conta os créditos do DETRAN/MT no valor total de R$137.113,36 (cento e trinta e sete mil, cento e treze reais e trinta e seis centavos), o banco lançou juros de R$39.876,41 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos),
absorvendo praticamente todo o recurso que seria destinado ao pagamento da folha de salários e de fornecedores da empresa
(Id. 355679899).

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos sob três fundamentos principais: primeiro, que o saldo negativo de R$17.998,15 (dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos) representaria o resultado global das movimentações da conta e não um débito isolado de seguro; segundo, que a autora não teria cumprido a exigência contratual de comunicar formalmente o cancelamento à seguradora, nos termos da Cláusula 12.1 das Condições Gerais; e terceiro, que o eventual desconforto decorrente do saldo negativo não configuraria dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento contratual.

São exatamente esses três fundamentos que a apelante impugna, e razão lhe assiste em todos eles, como se passa a demonstrar.

O
primeiro

ponto
impugnado diz respeito à
origem do saldo negativo de R$17.998,15
(dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos).

A magistrada concluiu que esse valor representaria o saldo devedor global da conta, sem relação direta com os débitos de seguro.

Contudo, a análise cronológica dos extratos bancários juntados pelo próprio banco em sede de contestação (Id. 355680377) demonstra, de forma inequívoca, que a conclusão da sentença não encontra respaldo nas provas dos autos.

Com efeito, o extrato do mês de junho de 2024 registra que, em 17/06/2024, o saldo da conta era
positivo
de R$37,85 (trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), e que
a partir dessa data não houve qualquer outra movimentação de entrada ou saída de recursos por iniciativa da empresa
.

A única movimentação registrada a partir de julho de 2024 foi o débito automático das parcelas dos dois seguros, conforme se verifica nos extratos dos meses subsequentes: em 29/07/2024, foram debitados R$1.665,98 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) e R$4.700,01 (quatro mil, setecentos reais e um centavo); em 16/08/2024, novamente R$1.665,98 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) e R$4.700,01 (quatro mil, setecentos reais e um centavo); em 09/09/2024, R$1.665,98 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos); em 16/09/2024, R$4.700,01 (quatro mil, setecentos reais e um centavo), acumulando o saldo negativo de
R$19.084,93
(dezenove mil, oitenta e quatro reais e noventa e três centavos) registrado a partir de setembro de 2024.

Esse saldo negativo permaneceu inalterado nos meses de outubro, novembro, dezembro de 2024 e janeiro de 2025, sem qualquer outra movimentação, até que em fevereiro de 2025 houve um pequeno resgate de CDB que reduziu o saldo para R$17.998,15 (dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos) negativos.

Portanto, a afirmação da sentença de que o saldo negativo seria "global" e não decorreria exclusivamente dos seguros contraria frontalmente a prova documental produzida nos autos, configurando exatamente a hipótese de sentença dissociada dos fatos que autoriza a reforma pelo Tribunal, conforme precedentes do próprio TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c.c Obrigação de Fazer – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA - SENTENÇA DISSOCIADA DOS FATOS E DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, BEM COMO DAS PROVAS TRAZIDAS PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º DO cpc – sentença anulada – recurso provido. A sentença deve vir revestida de fundamentos de fato e de direito para garantir às partes as razões pelas quais foi tomada a decisão, garantindo ás partes, o direito ao devido processo legal, conforme estabelece o artigo 98, IX, da Constituição Federal.
Quando a sentença não se baseia nos fatos ou nas provas do processo em análise, configura violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
.”
(N.U 1006746-38.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

O
segundo ponto
impugnado refere-se à
exigência de cancelamento formal junto à seguradora
.

A sentença entendeu que as mensagens de WhatsApp trocadas com o gerente não seriam suficientes para configurar o pedido de rescisão contratual, por não atenderem à forma prevista na Cláusula 12.1 das Condições Gerais.

Esse entendimento,
data venia
, viola frontalmente o princípio do paralelismo das formas e a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, especialmente as de consumo.

Com efeito,
toda a contratação dos seguros foi realizada de forma informal, por meio de mensagens de WhatsApp e áudios enviados pelo próprio gerente da instituição financeira
(Ids. 355679891 e 355679892), sem qualquer protocolo formal, sem visita à agência, sem assinatura física de documentos.

A proposta foi enviada digitalmente pelo WhatsApp e assinada pela sócia da empresa pelo mesmo canal. Se o banco admitiu a contratação por meio informal, não pode, em seguida, exigir formalidade excessiva apenas para o cancelamento, pois isso configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico (
venire contra factum proprium
).

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a exigência de forma especial para o distrato, quando a contratação se deu de forma simplificada, viola a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual (Art. 422 do Código Civil).

Ademais, o art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a exigência de vantagem manifestamente excessiva, e o art. 51, inciso IV, do mesmo diploma considera nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas ou abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

A exigência de comunicação formal à seguradora, quando toda a relação contratual foi conduzida informalmente pelo gerente do banco, é exatamente o tipo de cláusula que o CDC visa coibir.

Ainda sobre o cancelamento, merece destaque o fato de que o próprio contrato de seguro, em sua Cláusula 11.5.1 (Id. 355679898),
prevê que o não pagamento do prêmio implica no cancelamento automático do seguro, independentemente de notificação
. Ora, a conta da empresa não possuía saldo suficiente para honrar as parcelas a partir de julho de 2024, e tampouco havia contrato de limite de cheque especial que autorizasse o banco a conceder crédito para esse fim.

A proposta de abertura de conta (Id. 355680375) prevê o "Adiantamento a Depositante", mas esse instrumento destina-se a
situações emergenciais e pontuais
, não podendo ser utilizado de forma sistemática e reiterada pelo banco para pagar a si mesmo o prêmio de um seguro que o cliente já havia solicitado o cancelamento, gerando uma dívida crescente e encargos abusivos.

Ao agir dessa forma, o banco violou a própria cláusula contratual que previa o cancelamento automático por inadimplência, utilizando o crédito emergencial como mecanismo para manter artificialmente vivo um contrato que deveria ter sido extinto, em flagrante conflito de interesses e em detrimento do patrimônio do consumidor.

Outro ponto que merece atenção é a ausência de prova da contratação regular do segundo seguro.

A apelante afirma, desde a petição inicial (Id. 355679889), que a proposta do segundo seguro, no valor de R$4.700,01 (quatro mil, setecentos reais e um centavo) mensais, não foi por ela assinada, e que o documento juntado aos autos não contém sua assinatura.

O banco, em sede de contestação, não juntou o contrato devidamente assinado, limitando-se a apresentar a proposta sem comprovação do aceite formal.

Diante da inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo (art. 6º, VIII, do CDC), cabia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, o que não fez.

A ausência de prova da assinatura do segundo contrato torna os débitos das parcelas de R$4.700,01 (quatro mil, setecentos reais e um centavo) mensais desprovidos de lastro contratual, configurando cobrança indevida que autoriza a repetição do indébito
.

No que diz respeito à
repetição do indébito
, é fundamental observar a orientação consolidada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, independe da prova de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na referida decisão, houve a modulação temporal dos efeitos, definindo-se que este entendimento deve ser aplicado aos descontos realizados em contratos de consumo após a data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em
30/03/2021
.

Compulsando os autos e analisando a documentação bancária apresentada (Id. 355680377), verifica-se que todos os débitos indevidos ora discutidos, ocorridos ininterruptamente entre julho de 2024 e fevereiro de 2025, são integralmente posteriores ao marco temporal de 30/03/2021 fixado pela Corte Superior.

Assim, restando configurada a falha na prestação do serviço e a violação aos deveres de lealdade e transparência, a sanção da restituição em dobro deve incidir sobre a totalidade dos valores indevidamente descontados, conforme entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal em casos análogos, a exemplo dos precedentes abaixo citados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. MÉRITO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO TEMPORAL
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que declarou inexistentes débitos sob as rubricas “CDC Renovação” e “Seguro Crédito Protegido”, condenando o banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) julgamento extra petita; (ii) validade dos descontos; e (iii) restituição em dobro; e (iv) danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação à restituição em dobro não configura julgamento extra petita, pois constitui consequência jurídica do pedido de devolução dos valores indevidamente descontados, em relação de consumo.

4. Cabe ao banco comprovar a contratação ou autorização específica dos descontos impugnados, ônus do qual não se desincumbiu. A existência de relacionamento bancário ou de outros contratos não valida cobranças diversas cuja contratação não foi provada.

5. A ausência de prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e torna inexigíveis os débitos perseguidos.

6. A repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, ressalvado o engano justificável, não demonstrado no caso.

6.
A devolução em dobro deve observar a modulação temporal fixada pelo STJ, incidindo apenas sobre descontos posteriores a 30/03/2021, com restituição simples dos valores anteriores
.

7. Os descontos indevidos realizados de forma reiterada em conta bancária utilizada pela consumidora para recebimento de proventos, sem prova de contratação válida e mesmo após tentativa administrativa de solução, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para limitar a restituição em dobro aos descontos realizados após 30/03/2021.

Tese de julgamento: “1
. A repetição em dobro é consequência jurídica possível do pedido de restituição de valores indevidamente descontados em relação de consumo.
2. A instituição financeira deve comprovar a contratação específica dos descontos impugnados. 3. A restituição em dobro por cobrança indevida independe de má-fé subjetiva, mas deve observar a modulação temporal fixada pelo STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 322, § 2º, 373, II, e 492; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.”
(N.U 1049018-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 29/05/2026)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
. COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconheceu a ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, e determinou a restituição em dobro do valor cobrado, além de condenar a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. O banco sustenta a legalidade da tarifa, a impossibilidade de repetição em dobro, requer a compensação de valores com o saldo devedor contratual e pleiteia a incidência exclusiva da Taxa SELIC para atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço; (ii) estabelecer se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro; (iii) determinar a possibilidade de compensação dos valores devidos com eventual saldo devedor contratual; e (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do Tema 958, firmou entendimento de que a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida quando houver previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente.

4. A instituição financeira não apresentou laudo de vistoria, avaliação ou qualquer documento apto a demonstrar a realização do serviço de avaliação do veículo, havendo inclusive campos de vistoria em branco no instrumento contratual.

5. O ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, de modo que a ausência de prova torna indevida a cobrança da tarifa.

6. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a inexistência de engano justificável, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

7. A jurisprudência da Câmara reconhece que a cobrança de encargos abusivos em relações de consumo viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva, legitimando a repetição em dobro dos valores indevidamente pagos.

8. A compensação entre os valores devidos pelas partes é admissível, nos termos do art. 368 do Código Civil, podendo os valores a serem restituídos ser abatidos de eventual saldo devedor remanescente do contrato revisado.

9. A atualização do débito deve observar a Lei nº 14.905/2024, incidindo correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso até a citação e, a partir desta, exclusivamente a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária, em conformidade com o Tema 99 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança da tarifa de avaliação do bem exige comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente.

2. A ausência de prova da realização da avaliação do bem torna indevida a cobrança da tarifa contratual.

3. A repetição do indébito em dobro, nas relações de consumo, independe de comprovação de má-fé do fornecedor, salvo hipótese de engano justificável.

4. É admissível a compensação entre os valores objeto da condenação e eventual saldo devedor do contrato revisado.

5. A partir da citação, a atualização do débito deve ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária. (...).”
(N.U 1003326-12.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

O
terceiro ponto
impugnado refere-se ao próprio dano moral.

A sentença afastou o dano moral por entender que o desconforto decorrente do saldo negativo seria mero aborrecimento contratual
.

Esse entendimento não se sustenta diante dos fatos provados nos autos, pois a empresa apelante demonstrou que o débito surpresa de quase R$58 mil (saldo negativo de R$17.998,15 mais juros de R$39.876,41) ocorreu exatamente no dia em que entraram na conta os recursos do DETRAN/MT, que seriam
destinados ao pagamento da folha de salários dos funcionários e de fornecedores com obras em andamento
(Id. 355679889).

O atraso no pagamento de salários gerou questionamentos dos empregados sobre a saúde financeira da empresa, com "murmurinhos" sobre a possibilidade de a empresa estar "quebrando", conforme narrado na inicial.

Para a pessoa jurídica, o dano moral se configura quando há violação à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, credibilidade e imagem perante terceiros (Súmula 227 do STJ).

O atraso de salários causado por débitos bancários indevidos, com repercussão direta na credibilidade da empresa perante seu corpo de funcionários, configura exatamente essa hipótese.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – VEÍCULO ENCAMINHADO PARA CONSERTO – DEMORA EXCESSIVA NA DEVOLUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ESPECÍFICO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE REPARO – ART. 18, §2º, DO CDC – NECESSIDADE DE CONVENÇÃO EXPRESSA ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA – LUCROS CESSANTES – EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – PRESUNÇÃO RAZOÁVEL DO PREJUÍZO –
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – CONFIGURAÇÃO
– OFENSA À HONRA OBJETIVA – COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O possuidor direto do bem, que o utiliza em sua atividade comercial, tem legitimidade para pleitear indenização por danos decorrentes da indisponibilidade prolongada do veículo, independentemente de ser ou não o proprietário.

A pandemia de COVID-19, embora tenha causado impactos na cadeia de fornecimento de peças automotivas, não configura automaticamente excludente de responsabilidade por força maior, sendo necessária a comprovação específica da impossibilidade de cumprimento da obrigação e do nexo causal direto entre o evento extraordinário e o atraso na prestação do serviço.

A prorrogação do prazo para reparo de produto prevista no art. 18, §2º do CDC exige convenção expressa entre as partes, não bastando a mera alegação unilateral do fornecedor sobre a necessidade de prazo adicional.

Em se tratando de empresa que atua no ramo de locação de veículos, a indisponibilidade prolongada do bem autoriza a presunção de lucros cessantes, desde que haja elementos mínimos que permitam aferir o valor aproximado do prejuízo.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há efetivo abalo à sua honra objetiva, comprometendo sua imagem, reputação e credibilidade no mercado
. No caso de empresa de locação de veículos, a indisponibilidade prolongada de um de seus bens, sem alternativa adequada, afeta sua capacidade operacional e potencialmente sua credibilidade perante clientes.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade e extensão do dano, as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da medida.”
(N.U 1030001-30.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

O valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, atendendo ao duplo caráter compensatório e pedagógico da indenização por danos morais.

Por fim, registre-se que o estorno voluntário de R$21.668,11 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e onze centavos) realizado pelo banco em 13/03/2025 (Id. 355679899) é, por si só, um reconhecimento implícito de que a cobrança original era excessiva e irregular.

Se a cobrança fosse integralmente legítima, o banco não teria devolvido espontaneamente mais de vinte mil reais após a reclamação do cliente.

Esse comportamento reforça a conclusão de que houve cobrança indevida e que o banco tinha ciência da irregularidade, o que afasta qualquer alegação de engano justificável e confirma a aplicabilidade da repetição em dobro.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida está em desacordo com as provas dos autos e com os princípios que regem as relações de consumo, merecendo reforma integral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente o Banco Safra S/A e a Safra Seguros Gerais S/A a:
(i)
declarar rescindidos os contratos de seguro a partir de julho de 2024;
(ii)
restituir em dobro os valores de R$17.998,15 (dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos) e de R$18.208,30 (dezoito mil, duzentos e oito reais e trinta centavos), devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data de cada débito indevido, e os juros moratórios devem corresponder à taxa SELIC deduzida do IPCA no mesmo período; e
(iii)
pagar indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros moratórios pela SELIC deduzida do IPCA devem incidir a partir do evento danoso (28/02/2025), nos termos da Súmula 54 do STJ, invertendo-se os ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da apelante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026